Tribunal: TJSP
Processo: 0005124-51.2006.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Falsificação de documento público – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçados a personalidade desvirtuada do réu e os maus antecedentes certificados, que autorizam a exasperação.
Pena – Confissão extrajudicial – Reconhecimento – Necessidade – Versão ofertada pelo réu que serviu de elemento de convicção para a

Ementa:
Falsificação de documento público – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçados a personalidade desvirtuada do réu e os maus antecedentes certificados, que autorizam a exasperação.
Pena – Confissão extrajudicial – Reconhecimento – Necessidade – Versão ofertada pelo réu que serviu de elemento de convicção para a condenação.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade ante o passado desabonador do réu.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, haja vista o passado em desalinho do réu.

Apelo defensivo parcialmente provido, rejeitadas as preliminares.